Tribunal: STF
Processo: MS 30888
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA ATO A SER PRATICADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO PROVISÓRIA DE VACÂNCIA. SERVENTIA TITULARIZADA POR OUTRA PESSOA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 



     



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.